Tribunal: TJMT
Processo: 1033505-24.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033505-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 957.585.778-04 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

EMENTA:

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DIREITO BANCÁRIO

–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

–

PRELIMINAR
DE MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO
–

ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
–

DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO
–

AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO
–

NÃO CONSTATAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR -
TRANSFERÊNCIA DO
VALOR PARA A CONTA BANCÁRIA DA PARTE APELANTE –
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO -
DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO

Uma vez que
o
apelante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, não há falar em ausência de dialeticidade
recursal
.

O fato
de o
consumidor contar com mais de setenta anos de idade
,
à época da contratação, não é circunstância suficiente a caracterizar a
hipervulnerabilidade
, pois
, além de não ser analfabeto e não ter sido

constatada
a baixa instrução educacional
,
a idade, por si só, não é causa de incapacidade
civil
.

Inteligência dos
arts
.
3º,
4º
, 5º
,
138
e
145
do Código Civil.

Não há como acolher a tese de que o
apelante
não contratou empréstimo na modalidade
c
onsignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor
mínimo das respectivas faturas durante mais de
03
(
três
) anos, ante a vedação ao
enriquecimento ilícito e
o princípio

venire
contra
factum

proprium
. Inteligência do art.
884
do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil.

Age em exercício regular do direito, a instituição financeira que realiza descontos em benefício previdenciário conforme contrato entabulado entre as partes, sem provas do vício de consentimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto por

LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS
,

tirado contra sentença (ID
210657574
) proferida pelo Juízo da
Sexta
Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
-MT que, na
Ação Declaratória
de Inexistência de Débito com
Repetição
do Indébito c/c
Indenização por Danos Morais
,
movida
em desfavor do

BANCO PAN S.A.
, julgou
improcedentes
os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Ante o exposto,
julgo improcedente o pedido inicial
, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil, revogando-se a tutela de urgência outrora concedida.

Pela sucumbência,
condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Todavia, suspendo a sua exigibilidade em razão a autora ser beneficiada da Justiça Gratuita.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas
razões recursais (ID
210657578
),
o

apelante
sustenta as seguintes questões fático-jurídicas:

Não contratação do e
mpréstimo de cartão de crédito
com reserva de margem consignável

A instituição financeira apelada
, por sua vez, apresent
a
contrarrazões
(ID
210657580
)

suscitando a seguinte
preliminar:

Ausência de dialeticidade recursal

No mérito, a
recorrida
rebate as alegações
do
apelante
.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (Sentença-28098769)
, e preparo
não recolhido, uma vez que justiça gratuita deferida nos autos,
nos termos da certidão de ID
210867682
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
que,
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais
,
movida
em desfavor da instituição financeira apelada, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A seguir, passo ao exame
da preliminar
de mérito suscitada pela instituição financeira
recorrida.

1. Preliminar suscitada pela recorrida: ausência de dialeticidade recursal

A apelada sustenta que não foi observada a dialeticidade recursal, pois o apelante apenas faz argumentações genéricas, sem apresentar fundamentação jurídica para justificar a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.
Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos no r.
decisum
fustigado, não se tratando de mera reprodução da
petição inicial.

Em sequência, passo ao exame das
teses de mérito suscitadas pelo apelante.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.
Não contratação do empréstimo de cartão de crédito com reserva de margem consignável

O apelante sustenta que não contratou
o empréstimo de cartão de crédito com reserva de margem consignável, de n.º
343195546-1.

Assevera que os documentos juntados pela apelada são unilatera
is, ininteligíveis e ineficientes para comprovar a contratação e justificar os descontos realizados diretamente na folha de pagamento do apelante.

Sustenta a ocorrência de fraude, cometida pela instituição financeira apelada, bem
como violação ao princípio da transparência.

Pois bem. As alegações do apelante não devem prosperar.

Isso porque, ao se analisar
os autos, não é crível que o apelado possa ter sido induzido ao erro ou tenha sido vítima de dolo.

Primeiramente, corrige-se o
erro do apelante em asseverar que não pactu
ou
o contrato de “cartão de crédito consignado”, uma vez que o caso em exame se trata de
“
empréstimo consignado simples
”
, inclusive na petição inicial do recorrente, este usa a nomenclatura correta
e, em seus pedidos, não há requerimento de conversão
do contrato, mas apenas a declaração de inexistência do empréstimo
consignado
, com restituição e dobro e indenização por danos morais.

Assim, r
essai dos autos que,
o apelante
firmou com a parte
apelada
o contrato de
empréstimo
consignado
n.º 343195546-1
, formalizado em
02/12/20
20
(ID
210657558)
,
com transferência do empréstimo por meio de TED, no montante de R$ 1.383,
84 (ID 210657560)
, a ser quitado por meio do pagamento de
84 (oitenta quatro) parcelas
no montante
de
R$
34,60.

E ao que se verifica do
referido
contrato
,

este foi
preenchido e assinado manualmente
pelo
apelante (ID 210657558)
,
além de suas rubricas estarem presentes
em todos os termos explicativos sobre a contratação.

Consta também, nos autos,
o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) do empréstimo para a conta bancária do apelante (ID
210657560)
, que não
nega o recebimento e uso dos valores.

Além disso,
em que pese

o
apelante
,
conta
r
com
73
(
setenta e três
) anos
de idade
à época da contratação
, uma vez que nasceu em
30/10/1947
(ID
210657558
)
,
o
recorrente
não se desincumbiu de comprovar
as
circunstância
s
da
hipervulnerabilidade
, pois
não foi
comprovada sua baixa instrução educacional
e
não se trata de
consumidor
analfabet
o ou com
ausência de capacidade civil
, uma vez que a idade, por si só, não é causa de incapacidade
.

Nesse sentido,
cita-se ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
– ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE MAIOR SEGURANÇA ÀS CONTRATAÇÕES – LEGALIDADE – INSTRUMENTO DIFICULTADOR DE FRAUDE - DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, que embasa os descontos realizados na folha de pagamento do autor, assim como a disponibilização do valor contratado, não há como acolher o pedido de declaração da inexistência de débito.

A assinatura contratual, por meio da biometria fácil, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se a imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais.

Comprovada a relação contratual levada a efeito entre as partes assim como a disponibilização de valores na conta de titularidade do autor
não há como acolher a tese de invalidade do contrato ou ocorrência de fraude ou impossibilidade de conseguir realizar a contratação pelo fato
de ser pessoa idosa já que tal circunstância não torna a pessoa incapacitada
.

(N.U 1000818-68.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)

[Grifo
nosso]

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a capacidade plena do apelante, nos termos do
art.
3º,
4º
e 5º
, do Código Civil
.

Ademais,
além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do Código Civil
.

Além disso
,
no escopo de ressalvar a boa-fé contratual, amplamente salvaguardada pelo Código Civil, doutrina e jurisprudências hodiernas, é cediço a impossibilidade da parte de valer-se da própria torpeza perquirindo obter vantagem
indevida,
mormente porquanto nesse caso, incorrer-se-ia em odiosa hipótese de
enriquecimento ilícito
(art. 884 do Código Civil)
, pois o recorrente se valeu do empréstimo transferido à sua conta bancária.

A propósito, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

AÇÃO DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) – RECURSO PROVIDO.

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada a relação jurídica entre as partes quanto à probabilidade da contratação, por meio da apresentação do contrato de adesão e
comprovantes de transferência de valores
, impõe-se a revogação da decisão que deferiu a tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos legais.

Recurso provido.

(TJMT. 1000692-62.2024.8.11.0000. Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgado em 03/04/2024)

[Grifo
nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para
manter
integralmente a sentença atacada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face do ora apelante, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a observação de que é beneficiário da gratuidade judicial, restando suspensa a cobrança.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024